Tribunal: TJDFT
Processo: 0741211-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONTRATO DE PORTABILIDADE. EMPRÉSTIMO. CONTRATAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONHECIMENTO. BANCO. FRAUDE. Verificando-se que o contrato de mútuo e de portabilidade de pagamento foram entabulados de forma autônoma pela autora, e que a fraude foi implementada em dois atos distintos e independentes, por meio dos quais a agravante recebeu o empréstimo em sua conta e fez, de forma livre e espontânea, a transferência do valor para a empresa ré, bem como que inexistem provas nos autos que permitam concluir que o Banco tivesse conhecimento acerca da fraude e que tenha agido de forma a possibilitar a ocorrência da fraude subsequente, não há como suspender os descontos em contracheque relativos ao empréstimo, em sede de tutela de urgência. Eventual responsabilidade da instituição financeira requer ampla dilação probatória, a qual não se compatibiliza com o rito próprio de julgamento do agravo de instrumento.